Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE DA PENA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ADEQUADA. VALORAÇÃO DO EMPREGO DA ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA PENA. CABÍVEL. RECURSO APENAS DA DEFESA E SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em que pese o Conselho Especial deste egrégio TJDFT, nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, ter declarado a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, que dispunha sobre a referida causa de aumento de pena, é mister que se prestigie o entendimento esposado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei no 13.654/2018 para afastar, no caso, a majorante do uso de arma branca da terceira fase da pena.
2. O emprego da arma branca, todavia, não pode ser um indiferente penal. A valoração a esse respeito deve ser levada à primeira fase da dosimetria para que se considere mais acerbada a culpabilidade do agente.
3. No caso, em que pese se tratar de recurso só da defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, uma vez que não houve aumento da pena-definitiva nem do regime inicial prisional impostos ao réu, pelo juízo de origem.
4. É mister ressaltar ainda que o crime descrito nestes autos ocorreu antes da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019 (23/01/2020), que voltou a considerar o emprego de arma branca como causa de aumento de pena, na terceira fase.
5. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.